Tribunal: TJBA
Processo: 0533509-51.2017.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão julgador: LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-08
Data de publicação: 2025-08-08

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0533509-51.2017.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: CARLOS DA SILVA GARCIA ROSA JUNIOR Advogado(s): JONATAS NEVES MARINHO DA COSTA, MARIA EUGENIA CHAVES WEST APELADO: BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS Advogado(s):FABIO GIL MOREIRA SANTIAGO ACORDÃO DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT. AÇÃO DE COBRANÇA DE COMPLEMENTAÇÃO DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA DECORRENTE DE ACIDENTE DE TRÂNSITO. PRESCRIÇÃO TRIENAL CONTADA DO PAGAMENTO ADMINISTRATIVO A MENOR. INTEMPESTIVIDADE DA PROPOSITURA DA AÇÃO. ALEGAÇÃO DE NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA REPELIDA. INTIMAÇÃO PARA PERÍCIA REALIZADA NO ENDEREÇO DOS AUTOS. DEVER DA PARTE DE MANTER ATUALIZAÇÃO CADASTRAL. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação Cível interposta por Carlos da Silva Garcia Rosa Junior contra sentença da 7ª Vara Cível e Comercial da Comarca de Salvador/BA, que julgou improcedente o pedido formulado em ação de cobrança de complementação de indenização securitária do seguro DPVAT, com fundamento na ocorrência de prescrição trienal, extinguindo o feito com resolução de mérito, nos termos do art. 487, II, do CPC. O Apelante foi condenado ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios fixados em R$ 1.500,00, com exigibilidade suspensa em razão da gratuidade da justiça. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se está prescrita a pretensão de cobrança de complementação do seguro DPVAT; e (ii) verificar se houve nulidade processual por cerceamento de defesa diante da alegada ausência de intimação pessoal do autor para realização de perícia médica. III. RAZÕES DE DECIDIR A pretensão à complementação de indenização securitária do seguro DPVAT prescreve em três anos, contados do pagamento administrativo tido por insuficiente, conforme o art. 206, §3º, IX, do CC/2002 e a tese firmada pelo STJ no Tema 883. No caso concreto, o pagamento administrativo foi efetuado em 13/05/2014 e a ação foi proposta apenas em 05/06/2017, ultrapassando o prazo prescricional trienal, sendo correta a sentença que reconheceu a prescrição da pretensão autoral. A alegação de cerceamento de defesa por ausência de intimação pessoal para perícia não se sustenta, pois o mandado de intimação foi expedido e restou frustrado por ausência do autor no endereço indicado, sendo válida a intimação nos termos do art. 274, parágrafo único, do CPC. É dever da parte manter atualizado seu endereço nos autos, nos termos do art. 77, V e VII, do CPC, presumindo-se válidas as comunicações enviadas ao endereço constante nos autos. Ainda que se admitisse o cerceamento de defesa, a sentença baseou-se exclusivamente na prescrição, matéria de ordem pública e que independe de instrução probatória, razão pela qual eventual nulidade restaria superada pelo fundamento autônomo e suficiente da decisão recorrida. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: A pretensão de cobrança de complementação de indenização do seguro DPVAT prescreve em três anos, contados do pagamento administrativo tido como insuficiente. A intimação para perícia realizada no endereço constante dos autos presume-se válida, sendo ônus da parte manter seus dados atualizados no processo. A ocorrência de prescrição afasta a necessidade de instrução probatória, tornando prejudicada a alegação de cerceamento de defesa. Dispositivos relevantes citados: CC/2002, art. 206, §3º, IX; CPC/2015, arts. 77, V e VII; 274, parágrafo único; 373, I; 487, II; 98, §3º. Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema Repetitivo nº 883; STJ, Súmulas nº 278 e 405; TJ-MS, Ap. Cív. 0806275-87.2022.8.12.0021, Rel. Des. Lúcio R. da Silveira, j. 29.11.2023; TJ-MG, Ap. Cív. 5163533-77.2019.8.13.0024, Rel. Des(a). Lílian Maciel, j. 03.04.2024. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0533509-51.2017.8.05.0001, em que figuram como apelante CARLOS DA SILVA GARCIA ROSA JUNIOR e como apelada BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS. ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do relator. Salvador, .